Tribunal: TJSP
Processo: 1017503-87.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório – Bloqueio unilateral da conta de pagamento de titularidade do autor – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Apelo da ré – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva da instituição de pagamento requerida (art. 14 do CDC) – Alegação de que o bloqueio decorreu de suspeita de fraude nos documentos do autor,

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório – Bloqueio unilateral da conta de pagamento de titularidade do autor – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Apelo da ré – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva da instituição de pagamento requerida (art. 14 do CDC) – Alegação de que o bloqueio decorreu de suspeita de fraude nos documentos do autor, invocando seu direito de prevenir riscos sistêmicos, com base em regulação do Banco Central – Bloqueio que permaneceu mesmo após o ajuizamento da demanda e a concessão da tutela de urgência – Ausência de comprovação da existência de fraude ou falsidade documental – Inexistência de demonstração da regular conclusão do procedimento interno de análise ou a comunicação efetiva ao autor, tampouco prova de que o saldo de R$230,00 não existia ou foi regularmente transferido – A mera alegação de suspeita de fraude não é suficiente para justificar a retenção de valores de titularidade do consumidor sem indicação precisa dos elementos fáticos e documentais que teriam ensejado a medida – Inércia da ré em comprovar causa legítima para o bloqueio – Sentença que limitou-se a determinar o desbloqueio da conta e a devolução dos valores, sem impedir eventual encerramento regular da conta, desde que respeitados os deveres de informação, transparência e restituição de valores – Dano moral – Bloqueio indevido de conta, por período prolongado, sem justificativa plausível, atinge diretamente a esfera de direitos da personalidade do consumidor, ensejando abalo psíquico presumido (dano moral in re ipsa) – Pretensão de redução do valor arbitrado – Montante que se encontra em patamar compatível com a gravidade do dano e suas circunstâncias – Ausente desproporcionalidade que justifique sua redução, sob pena de esvaziar o caráter punitivo e compensatório da indenização – Apelo do autor – Não acolhimento – Dano moral – Pretensão de majoração – Valor arbitrado pelo Juiz de primeiro grau que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Honorários advocatícios sucumbenciais – Irrazoabilidade e desproporcionalidade da fixação com base no art. 85, §8o-A, do CPC, nos parâmetros sugeridos pela tabela da OAB – Sentença mantida – RECURSOS IMPROVIDOS.